Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, DA CF. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. REPARAÇÃO PRÉVIA PELA SEGURADORA ANTES DO FIM DO PRAZO DE VERIFICAÇÃO DA DISTRIBUIDORA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III, do CPC, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 786 do Código Civil autoriza que, após o pagamento dos valores relativos aos prejuízos experimentados, os direitos do segurado fiquem sub-rogados em favor da seguradora, até o limite do valor desembolsado. 2.1. A relação entre a seguradora e o fornecedor deve ser tutelada pelo CDC. Precedentes.
3. Prescreve o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. 3.1. Incabível a inversão do ônus da prova no presente momento processual.
4. A empresa prestadora de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa. Inteligência do artigo 37, §6o, da CF. 4.1. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva (teoria do risco administrativo) é necessário tão somente a comprovação do prejuízo e do nexo causal.
5. O artigo 210 da Resolução no. 414/2010 prevê a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano imputado, para fins de caracterização da responsabilidade objetiva. 5.1. A distribuidora se exime do dever de ressarcir, caso o consumidor providencie a reparação dos equipamentos sem aguardar o término do prazo para a referida verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora (art. 210, parágrafo único, inciso II).
6. Não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, ou seja, o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da concessionária. 6.1. Ausentes os elementos probatórios aptos a demonstrar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos descritos na exordial, carece de reforma a sentença que isentou a ré do ressarcimento à seguradora, do montante desembolsado às vítimas seguradas.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.